Tribunal: TJES
Processo: 5016887-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016887-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS EMMANUEL ARAUJO TEIXEIRA e outros (2)

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Matheus Emmanuel Araujo Teixeira, Wesley Maicon Miranda dos Santos e Fabianny Emanuely Meireles Loyola Gonçalves contra acórdão que deu parcial provimento a recurso defensivo apenas para redimensionar a pena, mantendo a condenação pela prática de crimes previstos no art. 157 e art. 330 do CP. Alegação de omissões e contradições quanto à ausência de movimentação processual, não enfrentamento de pedido de relaxamento de prisão, redistribuição do feito e fundamentação genérica sobre a complexidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

A controvérsia consiste em definir se o acórdão recorrido padeceria de omissão, obscuridade ou contradição quanto aos pontos suscitados pela defesa, autorizando, assim, o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, os embargantes inovam em sede recursal ao suscitar matérias não deduzidas nas peças defensivas anteriores, o que não é admitido na via aclaratória.

O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição.

A pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do julgado, o que não se admite em embargos de declaração.

O prequestionamento pretendido, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios na ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

"1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, sendo inadmissível a rediscussão do mérito em embargos de declaração."
"2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII;

Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319 e 619;

Código de Processo Civil, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/10/2018, DJES 16/10/2018;

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020;

STJ, HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
5016887-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MATHEUS EMMANUEL ARAUJO TEIXEIRA, WESLEY MAICON MIRANDA DOS SANTOS, FABIANNY EMANUELY MEIRELES LOYOLA GONCALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Fabianny Emanuely Meireles Loyola Gonçalves, Matheus Emmanuel Araujo Teixeira e Wesley Maicon Miranda dos Santos
(ID 12862336) em face do v. acórdão de ID 12681398, proferido pela Segunda Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para adequar a pena imposta, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP (FABIANNY), art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II do CPB (MATHEUS) e art. 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I e art. 330 todos do CPB (WESLEY).

Em suas razões, alegam os embargantes a existência de omissões e contradições, aduzindo, em síntese, que o acórdão não enfrentou pontos essenciais deduzidos na inicial, tais como: (i) a ausência de movimentação processual após o julgamento do HC anterior (5004055-07.2023.8.08.0000); (ii) o não enfrentamento do pedido expresso de relaxamento da prisão formulado no ID 12582682; (iii) a redistribuição do feito sem decisão sobre a liberdade; (iv) a fundamentação genérica sobre a complexidade do processo.

Requerem, ainda, o prequestionamento dos arts. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 316, §único, do Código de Processo Penal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 13067967) opinando pelo improvimento do recurso.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E mais, com base no autorizativo do artigo 3º do mesmo códex, os aclaratórios ainda se prestam à correção de erros materiais constantes em decisão judicial, a teor do que preceitua o artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta omissão do acórdão, contudo, ao analisar a peça recursal a defesa requer prequestionamento de matéria que não foi alegada em nenhuma das peças defensivas anexas nos autos, configurando assim, inovação recursal, que vedado em sede da presente ação.

O acórdão que conheceu e não proveu da presente Apelação, não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de três pacientes apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, responsável pela manutenção de prisão preventiva em processo de roubo majorado e outros delitos correlatos (art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e art. 330 do CP).

Alegação de excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes e (ii) analisar eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva dos pacientes encontra-se fundamentada, com a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e do periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta do crime (roubo com emprego de arma de fogo) e pelo risco de reiteração delitiva.

5. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo tramita regularmente, considerando-se a complexidade do caso e o número de réus. Não há desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. A manutenção da prisão preventiva é adequada e necessária para garantir a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e não configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 319;

CP, art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I e art. 330;

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020;

STJ, HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator.

A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e resolveu a questão de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto aos fundamentos, mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

Além disso, mesmo que fosse detectada alguma irregularidade no reconhecimento pessoal, por eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, tal vício não teria o poder de invalidar a sentença condenatória, já que esta se apoia em outros elementos de prova autônomos e consistentes (como declarações das vítimas, depoimento de policiais e apreensão do celular subtraído), todos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
(TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.
É como voto.